Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702068-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 109863249, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar à concessionária Ré de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica casa do autor até o final do processo, bem como se abstenha de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários" (ID: 108162682, p. 7, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra que, após finalizar a construção de sua residência, tem recebido contas de energia com valores extremados, mesclados com faturas proporcionais à prestação de serviços; salienta, ainda, que laudo pericial produzido de forma unilateral aferiu incongruência no consumo do bem imóvel e o valor cobrado pela ré, apontando erro de leitura. Por fim, tece arrazoado jurídico sobre o tema para intentar a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 108162684 a ID: 108296909. Após intimação do Juízo (ID: 108505026), a parte autora promoveu a emenda de ID: 108866002 a ID: 108866025, incluindo o recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, atento ao recolhimento das custas de ingresso, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual indefiro-o, verificada a preclusão lógica. [...] A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. [...] No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Isso porque eventuais inconsistências na medição do serviço de fornecimento de energia elétrica devem ser aferidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, mediante prova técnica, afastando-se, portanto, desta fase processual de análise meramente perfunctória. Não obstante isso, exsurge dos autos a aparente inocorrência do perigo de dano, sobretudo diante do relatório em ID: 108165445, o qual aponta a regularidade das obrigações financeiras pelo autor, pela qual impõe-se concluir a inexistência de ameaça de inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...] Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” Assevera o agravante-autor que “a simples observância dos valores das últimas contas de energia, com valores absolutamente discrepantes em sua média, em quantias teratológicas em vários meses, por si só revela o defeito na medição da energia consumida e a probabilidade do direito vindicado” (id. 32135461, pág. 4); que “a perícia técnica realizada em sua residência, de modo a comprovar que não há nada que possa acarretar os valores que lhe são cobrados, além de apresentar a média de consumo que seria devida, considerados os equipamentos e a quantidade de moradores da casa” e que o perigo iminente de dano também está configurado, pois “está sofrendo para pagar as contas, sacrificando sua higidez financeira, teme que sua energia seja cortada e seu nome inscrito no SERASA, motivo pelo qual teve que fazer parcelamento com a agravada e empréstimos para pagar as altíssimas contas” (id. 32135461, pág. 4). Pede a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na sua casa até julgamento da lide originária, assim como de incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como para proceder à troca do medidor de consumo de energia da sua casa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor defende a existência de erro na medição do consumo de energia elétrica da sua residência, situada na QE 50, Conj. J, Casa 16, Guará II/DF, desde novembro/2020 até a atualidade, o que resulta em “estratosféricos” e “teratológicos” (id. 108162682) valores cobrados em suas faturas, de R$ 1.000,00 até R$ 2.535,00. Nessa fase de cognição inicial, examinados detidamente os documentos que instruem o processo originário, inclusive a perícia técnica acostada pelo agravante-autor (id. 108162694), constata-se que não há prova inequívoca do alegado erro na medição de consumo a gerar cobranças nas faturas superiores às efetivamente devidas. Inclusive, constata-se que a reclamação administrativa feita pelo agravante-autor perante a concessionária foi considerada improcedente (id. 108162691). Desse modo, os fatos não estão devidamente elucidados, sendo necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa. Quanto ao perigo iminente de dano, também não está configurado, pois o documento intitulado “Histórico Consumo Faturas” aponta que os valores estão quitados (id. 108165445). Inclusive, os comunicados da SERASA foram enviados ao agravante-autor em julho e setembro de 2021 (id. 108162689 e 108162690), no entanto, do histórico acima, vê-se que os valores atinentes a tais cobranças, de R$ R$ 1.525,20 e de R$ 1.616,55, foram quitados em agosto e outubro de 2021, respectivamente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora